Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-60.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização - Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos e Taxa de Publicidade - Exercício de 2016 - ISS - Exercício de 2017 - Preliminar Rejeitada - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização - Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos e Taxa de Publicidade - Exercício de 2016 - ISS - Exercício de 2017 - Preliminar Rejeitada - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil por mais de um ano - Extinção mantida. Recurso desprovido.